Tribunal: TJSP
Processo: 1002932-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SÃO PAULO – AGENTE VISTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E HORAS NOTURNAS – INADMISSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO REGIME DE TRABALHO INCOMPATÍVEIS COM OS BENEFÍCIOS ALUDIDOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002932-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante HEIKE FEIGL ZAGO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento aos recursos
oficial e da Municipalidade de São Paulo, para julgar totalmente improcedente a
ação, condenada a vencida no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
subordinada eventual execução à prova de que deixou a condição de necessitada,
prejudicado o recurso da autora.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002932-18.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.238
APELAÇÃO CÍVEL No 1002932-18.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX-OFFICIO”,
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO E HEIKE FEIGL ZAGO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SÃO PAULO

AGENTE
VISTOR

PRETENSÃO
DE
RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E HORAS
NOTURNAS

INADMISSIBILIDADE

PECULIARIDADES DO REGIME DE TRABALHO
INCOMPATÍVEIS
COM
OS
BENEFÍCIOS
ALUDIDOS

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
RECURSOS OFICIAL E DA
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO PROVIDOS.
Cuida-se de ação ordinária movida por Heike Feigl Zago,
servidora pública municipal, contra a Municipalidade de São Paulo,
objetivando a condenação da ré no pagamento de horas extras
acrescidas de cinquenta por cento e horas noturnas acrescidas de vinte e
cinco por cento, com as devidas incorporações aos vencimentos, julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 525/530.
Reexame necessário anotado a fls. 530.
A Municipalidade apelou, buscando a improcedência
integral, sustentando em suma que diante da natureza “pro labore
faciendo” ou “propter laborem” da Gratificação de Produtividade Fiscal, é
evidente que ela faz as vezes dos adicionais noturno e de horas extras,
incabível dizer que o labor extraordinário realizado pelos agentes vistores
não é remunerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002932-18.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
De seu turno a autora também recorreu, batendo-se pela
procedência em maior extensão, com a incorporação das horas extras
aos vencimentos e a contraprestação da jornada de sobreaviso.
Recursos
voluntários
regularmente
processados, com
resposta somente da autora.
É o relatório.
Examinados os recursos em conjunto, verifica-se que o caso
é de improcedência total, pelas exatas razões expendidas pelo
Desembargador Leonel Costa no julgamento de caso similar na Apelação
no 1003739-38.2019.8.26.0053, que pela pertinência ficam inteiramente
adotadas:
“A Lei Municipal no 10.224/1986, que dispõe sobre a criação
da carreira de Agente Vistor e dá outras providências, estabelece o
seguinte quanto à jornada de trabalho:
Artigo 13 - Os titulares de cargos de Agente Vistor
ficam incluídos na jornada de trabalho H-40, a que
se refere a Lei no 8807, de 26 de outubro de 1978.
Parágrafo Único - Os titulares dos cargos referidos
neste artigo ficam sujeitos à prestação de serviços,
quando convocados, em quaisquer horas e dias,
incluídos sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos.
Assim, restou estabelecida a jornada de 40 horas semanais
e prevista a prestação de serviços em quaisquer horas e dias, incluídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002932-18.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
sábados, domingos e feriados, em caso de convocação.
Mais recentemente, a Lei no 16.417/2016, que reconfigurou
e reorganizou a carreira, instituindo novas escalas de vencimentos e
revalorizando a Gratificação de Produtividade Fiscal devida a esses
profissionais, reafirmou a jornada de 40 horas semanais, nos seguintes
termos:
Artigo 23
O Agente Vistor fica submetido à
Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho
semanais
J40, no exercício de cargo de
provimento efetivo ou em comissão.
§1o A Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de
trabalho - J40 será cumprida na forma da
regulamentação específica, ficando o Agente Vistor
sujeito ao cumprimento, em regime de plantão,
quando assim exigir o funcionamento de unidades
que prestam serviços essenciais ao Município.
§ 2o Os titulares do cargo de Agente Vistor ficam
sujeitos à prestação de serviços quando convocados
em quaisquer horas e dias, incluídos sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos.
§ 3o A sujeição à Jornada Básica de 40 (quarenta)
horas de trabalho - J40 implica exclusão, por
incompatibilidade, de quaisquer gratificações ou
adicionais vinculados a jornadas ou regimes
especiais
de
trabalho
estabelecidos
em
legislação específica.
É dizer, a legislação que trata especificamente da carreira
da autora expressamente estabelece a exclusão, por incompatibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002932-18.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
de quaisquer gratificações ou adicionais vinculados a jornadas ou
regimes especiais de trabalho, caso da gratificação por horas
extraordinárias e horas noturnas.
Nesse sentido é, também, a Lei Municipal no 12.477/1997,
que dispõe sobre a carreira da Fiscalização e determina:
Artigo 35 Os Profissionais da Fiscalização ficam
sujeitos a uma das seguintes jornadas de trabalho:
II
Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais J-40, abrangendo:
b) Agente Vistor
Parágrafo único. A sujeição às Jornadas Básicas e
Especial implica a exclusão, por incompatibilidade,
de qualquer adicional ou gratificação vinculados a
regimes ou jornadas especiais de trabalho, previstos
na legislação específica, exceto a Gratificação de
Produtividade Fiscal.”
Em outras palavras, o regime de trabalho a que está
submetida a autora, que inclui o pagamento de gratificação de
produtividade que acarreta significativo reflexo no valor de seus
vencimentos,
consoante
demonstrativo
de
fls.
497,
apresenta
peculiaridades incompatíveis com o recebimento de horas extras e
adicional noturno.
Em tais condições, dá-se provimento aos recursos oficial e
da Municipalidade de São Paulo, para julgar totalmente improcedente a
ação, condenada a vencida no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, subordinada eventual execução à prova de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002932-18.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
deixou a condição de necessitada, prejudicado o recurso da autora.
RICARDO FEITOSA
RELATOR